Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-73.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712169-73.2023.8.07.0010 RECORRENTE: VLOG TRANSPORTE DE CARGAS E LOGÍSTICA LTDA RECORRIDOS: GRUPO CASAS BAHIA S.A., ASAP LOG - LOGÍSTICA E SOLUÇÕES LTDA D E S P A C H O A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, pois foi juntado aos autos apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID 77962582), o qual não atesta a efetiva quitação da obrigação. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004